Tribunal: STF
Processo: RE 921449
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Ambas as Turmas desta Corte possuem entendimento de que os recursos excepcionais (extraordinário e especial), quando declarados inadmissíveis, não obstam a formação da coisa julgada, inclusive da coisa julgada penal, retroagindo a data do trânsito em julgado, em virtude do juízo negativo de admissibilidade, ao momento em que esgotado o prazo legal de interposição das espécies recursais não admitidas (ARE 969.022-AgR/MT, Rel. Min. Celso de Mello).



    II – No caso dos autos, não é possível aplicar tal orientação porque os recursos extraordinários apresentados no Tribunal de Justiça e no Superior Tribunal de Justiça foram admitidos. 



    III – Embora a parte ora agravada não tenha obtido êxito nos recursos interpostos nesta Corte, verifico que eles foram devidamente analisados e não foram considerados protelatórios.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.